Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”".
2. Considerando que os documentos que instruem os autos comprovam a hipossuficiência da agravante, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo conhecido e provido.